Tribunal: TJBA
Processo: 8007875-22.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007875-22.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: MANOEL DOS SANTOS SILVA Advogado(s): VIVIANE SILVA DE LIMA, NEILTON SANTOS DE ANDRADE DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em razão de descontos indevidos efetuados em seus proventos, oriundos de empréstimo consignado não contratado. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, condenando o réu à devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, fixando juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões principais em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pelos descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado, diante da impugnação da autenticidade da assinatura; (ii) estabelecer os critérios adequados para a incidência dos consectários legais (correção monetária e juros de mora), à luz da legislação vigente e da jurisprudência atual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de suas atividades, nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento, configurando-se fortuito interno, conforme entendimento consolidado no REsp Repetitivo nº 1.197.929/PR (STJ). 4. Diante da impugnação da assinatura aposta no contrato, o ônus da prova da autenticidade recai sobre o réu, nos termos do Tema 1.061/STJ e dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC. A ausência de prova grafotécnica conduz ao reconhecimento da inexistência da relação contratual. 5. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, afastando-se qualquer alegação de enriquecimento sem causa, diante da ausência de comprovação de depósito do valor do suposto empréstimo. 6. O dano moral é presumido quando há descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, por violar a dignidade da pessoa humana, sendo devida a compensação pecuniária, conforme precedentes do STJ (REsp 1.238.935/RN; AgInt no AREsp 1.670.026/SP). 7. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se modesto, porém deve ser mantido ante a ausência de recurso do autor visando sua majoração. 8. A repetição do indébito foi corretamente determinada de forma simples, pois não houve recurso da parte autora para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. No tocante aos consectários legais, em hipóteses de inexistência de relação jurídica, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir de cada desconto indevido, aplicando-se o IPCA como índice de atualização e, a partir de setembro de 2024, a taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024, que unifica juros e correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, para adequar a forma de atualização dos valores devidos, substituindo o critério de correção monetária e juros fixado na sentença pela incidência da taxa Selic (a partir de setembro/2024), mantendo-se os demais termos da condenação. Teses de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato bancário não celebrado, por se tratar de fortuito interno. 2. Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, conforme Tema 1.061/STJ. 3. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar enseja dano moral presumido, independentemente de prova específica do prejuízo. 4. Em caso de inexistência de relação jurídica, a correção monetária e os juros incidem a partir de cada desconto indevido, observando-se a aplicação do IPCA e, a partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic como índice unificado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8007875-22.2024.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram, como apelante, Itaú Unibanco S/A e, como apelado, Manoel dos Santos Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça